Tribunal: TJMT
Processo: 1027088-12.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027088-12.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACQUELINE ANA DA SILVA - CPF: 030.253.891-76 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1027088-12.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Recorrente(s):
Jacqueline Ana da Silva

Recorrido(s):
Energisa S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem: 34

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO - CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXECUTADA - QUITAÇÃO PROMOVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO A DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte que é exequente em ação indenizatória já em fase de cumprimento de sentença, recorrendo contra decisão que acolheu os Embargos à Execução opostos pela executada.

2.

Na sentença recorrida, o juízo
a quo
entendeu que os cálculos apresentados pela executada ora recorrida estariam corretos, pois, em análise aos cálculos apresentados pela exequente, os juros foram aplicados a partir de 13/04/2017, período inicial do consumo que a Energisa alegou não ter sido faturado, contudo a data correta para cômputo inicial seria a partir do evento danoso.

3.

Dos autos se vê que a exequente, na fase de cumprimento de sentença, apresentou, no id. 121953998, cálculo para execução da sentença no valor total de R$ 10.948,75 (dez mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), informando a data de 13/04/2017 para início de contagem dos juros moratórios.

4.

A executada se insurgiu, por meio de embargos à execução, impugnando o cálculo juntado pelo exequente, informando que o valor correto seria de R$ 8.333,28 (oito mil trezentos e trinta e três e vinte e oito centavos), sob o argumento de que deveria ser considerada a data de 28/04/2017 para fixação dos juros.

5.

Como dito, sobreveio sentença que acolheu os embargos à execução sob o fundamento de que a data do evento danoso foi devidamente considerada pelo juízo
a quo
que proferiu a sentença de embargos à execução no id. 121956964, constando a data de 28/04/2017 como sendo do evento danoso, razão pela qual o cálculo do exequente estaria correto.

6.

Ocorre que restou devidamente estabelecido pelo juízo
a quo
a data a ser considerada como de evento danoso, sem qualquer impugnação do credor ou de qualquer uma das partes.

7.

Assim, repita-se, que o cálculo elaborado pelo executado ora recorrido, está em obediência ao comando judicial, como bem explicitado na decisão atacada, não havendo que se fala existência de saldo remanescente.

8.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume os termos da sentença recorrida.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

10.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022